Tribunal: TJDFT
Processo: 0722095-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722095-65.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, ORGANIZACAO HOSPITALAR BRASILIA SA EMBARGADO: VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios opostos pelo ente público de ID 63398661, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator